Tribunal: TJDFT
Processo: 0761534-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. TARIFA DE CESTA DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DESNECESSIDADE DE PROVA DA MÁ-FÉ. UTILIZAÇÃO DO CHEQUE ESPECIAL PARA QUITAÇÃO DAS TARIFAS. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DO CORRENTISTA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. ASTREINTES. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando indevida a cobrança de tarifa bancária e a inclusão do nome do recorrido nos cadastros de inadimplentes. Impôs ainda obrigação de ressarcimento em dobro e compensação por danos morais. O recorrente alega que a negativação se refere a limite de crédito (cheque especial), e não a tarifas bancárias. Sustenta que não há dano moral a ser indenizado e que o valor arbitrado é excessivo. Por fim, afirma que a multa por descumprimento de obrigação de não fazer foi fixada sem limite. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3o, do CDC.
V. No caso dos autos, o recorrente não comprovou a regularidade da anotação negativa do nome do autor recorrido. Cumpre observar que, conforme extratos carreados à contestação, foram efetuados diversos débitos na conta a título de “TARIFA BANCARIA – Cesta Exclusive 1”, o que, em razão da ausência de saldo, culminou com a utilização do limite de cheque especial e, por conseguinte, a anotação do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes. O juízo de origem inverteu o ônus da prova e determinou a comprovação da contratação da referida cesta de serviços, o que não foi demonstrado pelo recorrente. Portanto, irretocável a sentença que declara os débitos indevidos.
VI. Cumpre destacar que para que haja a devolução em dobro do indébito não é necessária a prova da má-fé, mas tão somente a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, Publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149). O erro justificável disposto na lei deverá ser demonstrado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal. No caso em análise, os débitos eram indevidos e foram quitados pelo consumidor. Não havendo a justificativa para a cobrança dos valores, cabível a sanção da lei consumerista.
VII. Há de se ressaltar que o dano moral em razão da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes é “in re ipsa”, ou seja, decorre diretamente da ofensa, de modo que, com lastro na responsabilidade objetiva (art. 14/CDC), o ilícito aqui comprovado repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos de personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e principalmente preocupações na esfera íntima da parte autora, que viu seu nome lançado no rol dos inadimplentes sem ter mais dívida alguma perante a requerida. É inegável que os aborrecimentos e preocupações sofridos pela parte requerente diante de tal situação, além de se protraírem no tempo, causaram dano à sua reputação. Dessa forma, é evidente a responsabilidade da requerida, devendo ser-lhe imputados os efeitos decorrentes de seus próprios atos, com o intento de proporcionar à parte autora uma vantagem para compensar os percalços sofridos.
VIII. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado mostra-se razoável e proporcional ao caso. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
IX. No que se refere à multa por descumprimento da obrigação de não fazer (não realizar a cobrança da tarifa), não assiste razão ao recorrente. Foi fixada apenas uma multa por cada desconto indevido realizado. Não se trata de multa diária fixada sem qualquer limitação temporal ou de valor, sendo incapaz de gerar enriquecimento sem causa do recorrido, sobretudo por se tratar de medida de fácil concretização pela instituição financeira. Não obstante, nada impede que o recorrente pleiteie a redução da multa junto ao Juízo de origem se comprovadas em momento oportuno alguma das hipóteses do art. 537, § 1o do CPC/15.
X. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
XI. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.